Tribunal: STF
Processo: RHC 256699
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ALEGADA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 961,753, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, “c”, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. 



    2. A Corte de origem ainda não se manifestou quanto ao mérito do mandamus pelo que se torna inviável a apreciação por esta Corte Superior sob indevida supressão de instância. 



    3. Impossibilidade de apreciação da ocorrência da prescrição referente ao processo autos n. 0007279 04.2003.8.02.0001, também objeto da unificação pleiteada neste mandamus, uma vez que a matéria de fundo ainda não foi apreciada pela Corte de origem. Reforço que nos termos do art. 105, I, “c”, da CF, é inviável apreciação da matéria por esta Corte Superior quando o mérito da questão não tiver sido apreciado por tribunal. 



    4. Agravo não provido."



    Colhe-se dos autos que o paciente durante o cumprimento de pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 5 (cinco) meses de detenção, postulou o reconhecimento de detração penal e alegou causa extintiva da punibilidade, contudo não logrou êxito.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus Execução criminal Pleito de progressão de regime Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada Via eleita inadequada, que não serve como sucedâneo recursal para decisões proferidas em processo de execução criminal. Impetração não conhecida, com determinação de verificação, comurgência, dos pleitos do sentenciado, a fim de se analisar o cumprimento dos requisitos para os benefícios da execução penal ”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de atendimento aos pleitos da defesa.



    Arrazoa que deve ser “retificada a pena conforme Guia de Recolhimento Definitiva foi expedida através do portal do CNJ, em 29/03/2023 – fls. 233/267, com informações, do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, verifica-se que a decisão nos embargos de declaração em revisão criminal, recalculou a pena do condenado para fixá-la em 18 anos e 4 meses de reclusão, 5 meses de detenção, e 20 dias-multa, em 24/05/2022; sendo os fatos anteriores a Lei n°. 11.464/2007 então se aplica a regra de 1/6 para progressão ao regime; Pelo que requer a detração da pena quanto ao período de prisão cautelar de 2.430 dias, e, em sequência, em raciocínio lógico, cumpridos muito mais que 1/6 da pena, preenchidos o requisito objetivo exigido pelo § 2º do Artigo 387 do CPP, requer desde já para inicial o cumprimento do restante da pena definitiva alteração do regime prisional para o semiaberto; Requer a unificação e soma das penas, com fulcro no art. 111, caput e parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84, com a elaboração de cálculo atualizado; E, Nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal c/c Artigo 66, Inciso III, alínea “c” da Lei nº 7.210/1984, desde já requer a detração de pena e retificação de cálculo de pena. Repisa-se: Sendo a prescrição penal uma matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, com fundamento no Artigo 107, Inciso IV do CP, c/c Art. 109, Inciso IV c/c Artigos 110, 113, 115 e 119, todos do CP, requerer a extinção da punibilidade por prescrição, com a consequente expedição de Contramandado e Prisão e/ou Alvará de Soltura Clausulado. ”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), requerendo pela aplicação do Artigo 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c Artigos 647-A e § ÚNICO, 654, §2º do CPP C/C artigos 303, “caput” e §Único seguintes, c/c §1º do Artigo 300, c/c artigos 294, §Único, e Artigo 299, §Único, c/c artigo 311, Incisos II, III e IV, e §Único, todos do CPC, para que seja conhecido e dado provimento ao presente REcurso ordinário constitucional e ordem de habeas córpus, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, (ou habeas corpus de oficio) (pedidos de tutela de urgência, tutela antecipada requerida em caráter antecedente, e tutela de evidência (medida cautelar inominada), para que seja conhecido e concedido a ordem; verificando-se a possiblidade de, constatado os constrangimentos ilegais apontado, a concessão da Ordem Constitucional de Habeas Corpus “de oficio”! Importa observar que prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição antes de ser apreciado o mérito, pois que sua análise independe da análise dos fatos e do deslinde meritório da questão, razão pela qual é possível suscitar nesse momento; E, é assim o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal do TJ-AL (Petição anexada aos autos (e-STJ fls. 234/239)) e reiterar pedido de concessão de ordem de ofício, pelo conhecimento do presente writ of habeas corpus, para que seja reconhecida a prescrição.



    - Sendo a prescrição penal uma matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, com fundamento no Artigo 107, Inciso IV do CP, c/c Art. 109, Inciso IV c/c Artigos 110, 113, 115 e 119, todos do CP, requerer a extinção da punibilidade por prescrição, com a consequente expedição de contramandado e prisão e/ou alvará de soltura clausulado. 



    Subsidiariamente: 



    A)- considerando a manifestação favorável do Douto Representante do Ministério Público às fls. 70 (fls. 271 do feito original); pelo que, com fundamento no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal c/c Artigo 66, Inciso III, alínea “c” da Lei nº 7.210/1984, devendo se retificada a pena conforme informações do Juízo da 10ª Vara Crimina da Comarca de Maceió/AL, verifica-se que a decisão nos embargos de declaração em revisão criminal, recalculou a pena do condenado para fixá-la em 18 anos e 4 meses de reclusão, 5 meses de detenção, e 20 dias-multa, c em 24/05/2022; sendo os fatos anteriores a Lei n°. 11.464/2007 então se aplica a regra de 1/6 para progressão ao regime; pelo que requer a concessão da Ordem para determinar a imediata detração da pena quanto ao período de prisão cautelar de 2.430 dias, e, em sequência, em raciocínio lógico, cumpridos muito mais que 1/6 da pena, preenchidos o requisito objetivo exigido pelo § 2º do Artigo 387 do CPP; e a concessão da Ordem para determinar de imediato o cumprimento do restante da pena definitiva alteração do regime prisional para o semiaberto; 



    B)- Requer a concessão da Ordem para determinar a imediata unificação e soma das penas, com fulcro no art. 111, caput e parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84, com a elaboração de cálculo atualizado; E, Nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal c/c Artigo 66, Inciso III, alínea “c” da Lei nº 7.210/1984, e a concessão da ordem para determinar a imediata detração de pena e retificação de cálculo de pena; 



    C)- Muito embora não se tratar de progressão de Regime prisional e sim de direito de detração da pena, nos moldes do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal; juntada Atestado de Conduta Carcerária e Boletim Informativo atualizados (fls. 284/291), comprovando que o Sentenciado tem bom comportamento carcerário, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão ao regime prisional semiaberto;



      D) Como pedido subsidiário, requer a Concessão da Ordem, para cassar o V. Acórdão ora atacado, para que não se alegue supressão de instância, que se determine que a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, conheça e aprecie o mérito da impetração originário (Processo de Origem: n.º 2269854- 29.2024.8.26.0000 (Habeas Corpus)), e/ou por outro viés, aprecie a aplicação do Artigo 654, §2º c/c Artigo 648, Inciso II, ambos do CPP, c/c art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (Emenda 45/2004 da CF), c/c Artigo 7º, Incisos 5 e 6, da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969); verificando-se a possiblidade de, constatado os constrangimentos ilegais apontado, a concessão da Ordem Constitucional de Habeas Corpus “de oficio”



    ! - O que se espera e que se requer no mérito pela Concessão da Ordem! Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena justiça”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...]O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos: [...]



    A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, “c”, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes: [...]



    Na hipótese, a Corte estadual não conheceu do mandamus sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 190/194): [...]



    Como se vê, a Corte de origem ainda não se manifestou quanto ao mérito do mandamus pelo que se torna inviável a apreciação por esta Corte Superior sob indevida supressão de instância. No tocante à petição anexada aos autos (e-STJ fls. 234/239) noticiando a ocorrência da prescrição referente ao processo autos n. 0007279 04.2003.8.02.0001, também objeto da unificação pleiteada neste mandamus, reforço que nos termos do art. 105, I, “c”, da CF, é inviável apreciação da matéria por esta Corte Superior quando o mérito da questão não tiver sido apreciado por tribunal. Fica prejudicada a apreciação do pedido de tutela provisória. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou que “a Corte de origem ainda não se manifestou quanto ao mérito do mandamus pelo que se torna inviável a apreciação por esta Corte Superior sob indevida supressão de instância”. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente